Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUALIZADA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.

1. A liquidação da sentença proferida na ação no 0013136-95.2000.8.07.0001, conquanto movida pelo sindicato, não tem natureza coletiva, pois não se volta a tutela de toda a categoria, mas de apenas cinco filiados, em litisconsórcios, e de interesses individualizados.

2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há se falar em prevenção do Juízo prolator do título coletivo exequendo.

3. O Provimento Geral da Corregedoria determina a nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas (art. 137, §3o, III).

4. Negou-se provimento ao recurso.